Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada para revogar a penhora sobre imóvel da empresa atingida.
2. Há interesse recursal da empresa atingida em discutir a manutenção da penhora após o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica que lhe serviu de fundamento, pois a constrição, por si só, limita o exercício do direito de propriedade.
3. Considerando que a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica não está sujeita a recurso com efeito suspensivo, não há razão para aguardar o trânsito em julgado para liberar a penhora do imóvel da empresa atingida, sob pena de violação à razoável duração do processo.
4. Agravo de Instrumento provido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Unânime.